Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-28.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão da "benesse" – Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ – Gratuidade estendida à pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade financeira – Documentos apresentados confirmam a declaração de crise financeira - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão da "benesse" – Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ – Gratuidade estendida à pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade financeira – Documentos apresentados confirmam a declaração de crise financeira - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor do cheque – Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente –
Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu - Sentença pontualmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001035-28.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante ROSELENE
PITELLI GOSSN ME, é apelado LAPONIA SUDESTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
2
Apelação no: 1001035-28.2017.8.26.0698
Apelante: ROSELENE PITELLI GOSSN ME.
Apelado: LAPONIA SUDESTE LTDA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). JORGE LUÍS GALVÃO.
Comarca: Pirangi Vara Única.
VOTO No 13406
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO
Justiça Gratuita Pessoa Jurídica Possibilidade de concessão da
“benesse” Artigo 98, CAPUT, NCPC e Súmula 481 do STJ
Gratuidade estendida à pessoa jurídica que comprova sua
impossibilidade financeira Documentos apresentados confirmam
a declaração de crise financeira - Sentença que rejeitou os
embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no
valor do cheque
Pretensão à reforma manifestada pela
ré/embargante Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à
vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico
subjacente
Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Dever do
embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta
inexigibilidade, o que não ocorreu - Sentença pontualmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 275/280,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada por LAPÔNIA SUDESTE LTDA.
em face de ROSELENE PITELLI GOSSN ME., nos seguintes termos: “Ante o exposto e o
mais que dos autos consta, rejeito os embargos apresentados pela ré (art.702, §8o, do
CPC) e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial da presente ação monitória,
para o fim de CONSTITUIR, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$
17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais), que deverá ser atualizado pelos índices
da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
ambos (correção e juros) desde a data que deveria ser apresentado cada cheque
(28/12/2014, 28/02/2015 e 28/03/2015). Em razão da sucumbência, condeno a parte ré,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, com fundamento no
art. 85, § 2o, do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
3
Apela a requerida postulando inicialmente a concessão do
benefício da justiça gratuita. No mérito busca a reforma do julgado, alegando que ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma
vez que a própria apelada faz vinculação das 03 cártulas com a Nota Fiscal no 54916, sendo
que os documentos atrelados não comprovam qualquer relação ou vínculo com os cheques
que se pretende validar na presente ação. Alega ainda que, os cheques são de emissão
posterior à aquisição e entrega do bem, emitidos em 28.12.2014. 28.02.2015 e 28.03.2015,
e a aquisição do veículo constante na referida nota fiscal se deu em 07.10.2014 (fls.
282/297).
Contrarrazões apresentadas às fls. 304/312.
Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, foi
determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Israel Góes dos Anjos, que ocupava a
cadeira à época, a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência
financeira pela apelante (fl. 315). A documentação, ora requerida, foi apresentada às fls.
319/329 e a requerente apresentou impugnação às fls. 332.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, defiro à apelante os benefícios da justiça
gratuita, compulsando os autos, constata-se que a recorrente faz jus à pleiteada “benesse”.
O indicativo da hipossuficiência se extrai da observância dos seus extratos bancários (fls.
325/329) e declaração do Simples Nacional (320/323).
Com efeito, tem-se que a Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será
prestada, pelo Estado, a favor daqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
Considerando-se esta premissa legal, atrelada aos preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
4
dos arts. 98 e ss. do CPC e da Lei no 1.060/50, na parte que não fora revogada, cabe ao
Magistrado analisar as provas acostadas aos autos, de modo a concluir se são hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos pessoais da parte que postula o benefício em
questão.
Ora, o CAPUT do art. 98 do NCPC é claro ao dispor: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”
No caso de pessoas jurídicas, para o deferimento da justiça
gratuita, não basta a simples alegação de que passam por necessidades financeiras, é
necessário que comprovem a alegada carência de recursos, nos termos da Súmula 481 do
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
In casu, compulsando os autos constata-se que a apelante faz
jus à pleiteada “benesse”. A declaração de crise financeira veio reforçada pelo extrato
bancário (fls. 325/329) e declaração do Simples Nacional (320/323), o qual demonstra
inatividade da empresa. Desta forma, dos elementos acostados aos autos é possível auferir
a hipossuficiência econômica da apelante.
À vista disso, entendo que não foi elidida a presunção de
veracidade que emerge da simples afirmação de insuficiência de recursos (ainda que litigue
sob patrocínio de advogado particular), justamente porque as especificidades deste feito
demonstram a hipossuficiência alegada, já que as custas eventualmente advindas da
demanda podem acabar por impedir o acesso da apelante à Justiça.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade ora
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
5
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por LAPÔNIA
SUDESTE LTDA. em face de ROSELENE PITELLI GOSSN ME., objetivando a
cobrança da importância original de R$17.160,00, em razão da venda de veículo, conforme
nota fiscal no 54916. Alega que a ré adquiriu o veículo da requerida dando como entrada o
valor de R$ 17.160,00, sendo emitidos os seguintes cheques: “banco Bradesco S/A,
agência 1358, conta corrente n°. 008282, com a seguinte numeração: a) cheque n°.
003745, valor de 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais) com vencimento em
28/12/2014; b) cheque n°. 003747, valor de 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais)
com vencimento em 28/02/2015; c) cheque n°. 003748, valor de 5.720,00 (cinco mil
setecentos e vinte reais) com vencimento em 28/03/2015.” (fl. 02).
A requerida apresentou embargos à ação monitória às fls.
72/85, alegando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, pois os cheques apresentados não foram emitidos para aquisição de
qualquer veículo negociado com a embargada. Ressalta que não restaram demonstradas a
certeza, liquidez e exigibilidade, além disso, haveria enriquecimento ilícito e cobrança
indevida. Pugna pela repetição, em dobro, do indébito e pela procedência dos embargos.
Protesta pela improcedência do pedido inicial.
Houve impugnação aos embargos monitórios às fls. 253/258.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
275/280, julgou procedente a ação, condenando a ré no pagamento da quantia de
R$17.160,00, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data que deveria ser apresentado cada cheque. Em razão da sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado do débito.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
6
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva da apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, o Código de Processo Civil dispôs em seu art.
700 que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o
pagamento de quantia em dinheiro.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, RT, 16 ed., 2016, pág.
1632: “O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir
eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer
documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso sub judice a autora apresentou três cheques emitidos
pela requerida com vencimento para 28/12/2014, 28/02/2015 e 28/03/2015.
Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à vista,
enquadrando-se na previsão legal para a ação monitória, sendo exigível independentemente
de causa.
A emissão não foi refutada pela empresa requerida e não há
alegação de pagamento. Ainda que se admita a discussão do negócio subjacente em
hipóteses como a dos autos, a embargante não apresentou elementos capazes de demonstrar
a inexigibilidade do título.
Com efeito, o cheque não se atrela à existência do negócio
jurídico subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
7
portador, o que não se constatou no caso sub judice.
Desta feita, aplicam-se a Súmula 299 do Superior Tribunal de
Justiça: "Sendo documento escrito comprobatório do débito, o cheque prescrito dá
sustentação à ação monitória, pouco importando a causa de sua emissão", bem como a
Súmula 531 da mesma E. Corte: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula.”
Neste sentido:
“TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação monitória - Cheques - Improcedência dos
embargos monitórios - Cerceamento de defesa Rejeição Matéria de direito
e suficiência das provas produzidas - Data da emissão dos títulos com
aparente rasura, mas que não os desnaturam para ação monitória -
Embargante que não nega a veracidade da assinatura contida nas cártulas e
nem de sua emissão, e a data invocada como de emissão (2016) não remete à
fluência da prescrição quinquenal - Cheque tem natureza de ordem de
pagamento à vista - Ausência de demonstração e prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do credor - Título executivo judicial
corretamente constituído - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).” (TJSP;
Apelação Cível 1022943-27.2019.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019)
“APELAÇÃO. Monitória. Cheque prescrito. Embargos monitórios rejeitados.
Inconformismo do réu embargante. Sem razão. Cerceamento do direito de
defesa. Inexistência. Título de crédito que possui autonomia e abstração,
desvinculando-se da causa debendi. Dever do embargante de comprovar o
pagamento da dívida ou a má-fé alegada, o que não ocorreu. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2017.8.26.0698 -Voto no 13406
8
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006885-82.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
“MONITÓRIA Cambial Cheque prescrito Indicação da 'causa debendi'
Desnecessidade - Cambial com características de abstração e autonomia com
relação ao negócio que lhe deu origem Inoponibilidade de exceções pessoais
a terceiro de boa-fé
Sentença mantida
Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1014203-07.2019.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r. sentença, apenas
para conceder os benefícios da justiça gratuita à requerida, mantendo-se no mais inalterada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos previstos no §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)